Tribunal: TJMT
Processo: 1011338-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011338-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), SALOME DE ALMEIDA - CPF: 429.280.441-91 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA –

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA –

PEDIDO ALTERNATIVO -
DIFERIMENTO

DAS
CUSTAS -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, o que não restou demonstrado.

Não há como acolher o pleito subsidiário de diferimento das custas processuais ante a ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Salome
de Almeida
, em face da decisão proferida nos autos
da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor do
Banco Votorantim
.
,
que indeferiu o pedido de assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais,
a
agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com
as custas
processuais, bem como
pleiteia subsidiariamente,
caso não for o entendimento, que seja concedido o diferimento das custas ao final do processo (Id.212050670)

A liminar foi indeferida (
Id.
212298154)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, em que pese
as
alegações d
o
agravante, denota-se
dos
autos não restar demonstrada a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais
.

O autor/agravante quando do ajuizamento da ação
, em 01/02/2024,
requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, apresentando para tanto,
além da declaração de hipossuficiência, holerites referentes aos meses de agosto
/2023,
setembro/2023,
outubro/2023 e novembro/2023, dando conta de que é vigia noturno
, tendo como rendimento a quantia bruta de R$ 1.824,90 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)
, bem como uma declaração de benefícios informando sua situação de “ativo” -
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, datado de 14/09/2023.

O juízo singular, entendendo que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência
alegada, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
documentos
atualizados de rendimentos
, tais como holerites, declaração de imposto de renda,
no entanto, o autor/agravante
manteve-se inerte, o que,
por certo impediu o julgador de realizar um novo juízo a partir dos documentos recentes e que melhor apresentam a
sua
situação financeira.

Assim,
como
consignou o Magistrado Singular
, tal situação

“
permite concluir que não se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente, possuindo renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais
”.

Desse modo,
diante da inércia do agravante, não tendo ele logrado êxito
em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade
judiciária, deve ser
mantida
a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O indeferimento da gratuidade de justiça, após intimação para comprovação da hipossuficiência e inércia da parte, configura deserção do recurso de agravo de instrumento. A ausência de novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado impede a reforma da decisão agravada.
”
(N.U 1003319-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.
Recurso desprovido.”
(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024) (destaquei)

Quanto ao
pedido
do diferimento das custas processuais
ao final do processo
, verifica-se que
tal pleito
não
possui
previsão legal nesse sentido
.

Vejamos,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILDIADE – RECOLHIMENTO VEDADO PELA CNGC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme art. 233 e seu § 2º, da CNGC.”
(TJ-MT - AGR: 10025852520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, em que pese
as
alegações d
o
agravante, denota-se dos autos não restar demonstrada a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais, mormente porque como consignou o Magistrado Singular

“
In
casu
, os documentos anexado aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência alegada pelos autores,
e mesmo após intimado para emendar a inicial a fim de comprovar a hipossuficiência, o mesmo se manteve inerte
, o que me permite concluir que não se trata de pessoas financeiramente hipossuficientes, possuindo renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais
”.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito o agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade
judiciária, deve ser
mantida
a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA
– DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que sejapossívelaconcessãodobenefíciodajustiçagratuitamediantesimplesafirmaçãodorequerentede que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

(N.U 1000545-19.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023
)”(
destaquei)

Quanto ao
pedido
do diferimento das custas processuais
ao final do processo
, verifica-se que
tal pleito
não
possui
previsão legal nesse sentido
.

Vejamos,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILDIADE – RECOLHIMENTO VEDADO PELA CNGC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme art. 233 e seu § 2º, da CNGC.”
(TJ-MT - AGR: 10025852520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)
(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024